Tribunal: TJPA
Processo: 0803839-28.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803839-28.2026.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803839-28.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0805436-27.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES

IMPETRANTE: DR. RAFAEL ALEX DANTAS BENTES - OAB PA 37.806 E OUTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado por crimes contra a dignidade sexual de três crianças, no qual se pretende o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de que a custódia teria sido mantida de ofício na sentença, sem contemporaneidade, sem revisão periódica e apesar da existência de condições pessoais favoráveis do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, sem renovação expressa de requerimento ministerial nas alegações finais, configura decretação de ofício vedada pelo art. 311 do CPP; (ii) estabelecer se os fundamentos da custódia apresentam contemporaneidade e motivação idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se a ausência de revisão periódica da prisão caracteriza constrangimento ilegal; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva não é decretada na sentença condenatória, mas apenas mantida, porque a custódia já havia sido regularmente imposta em momento anterior por provocação legítima, no bojo de pedido cautelar formulado durante a investigação.

O art. 387, § 1º, do CPP autoriza o juiz a decidir fundamentadamente, na sentença, sobre a manutenção da prisão preventiva, o que afasta a alegação de nulidade automática pela ausência de nova manifestação ministerial nas alegações finais.

A sentença apresenta fundamentação concreta ao apontar a reiteração delitiva, a pluralidade de vítimas, a pouca idade das crianças ofendidas e a gravidade concreta das condutas, elementos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

Os requisitos do art. 312 do CPP permanecem presentes, pois há prova da existência dos crimes, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis extraído de circunstâncias concretas do caso.

Não há ausência de contemporaneidade, porque o juízo sentenciante não reproduz mecanicamente fundamentos pretéritos, mas reavalia a necessidade da prisão à luz do conjunto probatório consolidado até a condenação.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, porque a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada no caso indicam que a ordem pública não seria adequadamente resguardada com providências menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não configura decretação de ofício quando a custódia já foi anteriormente imposta por provocação legítima. 2. O art. 387, § 1º, do CPP autoriza o juiz a decidir fundamentadamente, na sentença, sobre a preservação da prisão preventiva, independentemente de renovação expressa do pedido ministerial nas alegações finais. 3. A pluralidade de vítimas, a reiteração temporal das condutas e a gravidade concreta dos crimes sexuais praticados contra crianças demonstram risco à ordem pública e legitimam a manutenção da prisão preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 316, parágrafo único, 319 e 387, § 1º; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 651239/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no HC 748997/MG, Quinta Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803839-28.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0805436-27.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES

IMPETRANTE: DR. RAFAEL ALEX DANTAS BENTES - OAB PA 37.806 E OUTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, o qual manteve a custódia do demandante em sentença condenatória nos autos 0805436-27.2025.8.14.0401.

Narra a impetração que, em 13/03/2025, foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, por decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos da Comarca de Belém/PA, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O mandado foi cumprido em 17/03/2025. Realizada audiência de custódia, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ao argumento de que o coacto possuiria predicados pessoais favoráveis e que a medida extrema não se mostraria necessária.

Consta que o Ministério Público, posteriormente, manifestou-se parcialmente favorável à tese defensiva quanto à inexistência de risco à aplicação da lei penal, mas sustentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. O Juízo da 1ª Vara de Inquéritos manteve a prisão preventiva.

Sobreveio sentença condenatória (Id. 147368583), na qual o magistrado singular manteve a prisão preventiva do coacto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de reiteração delitiva e risco à ordem pública, destacando tratar-se de condenação por crimes contra a dignidade sexual de três crianças.

Sustenta o impetrante que a manutenção da segregação ocorreu de ofício, sem requerimento ministerial nas alegações finais, o que configuraria violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, que vedaram a decretação de medidas cautelares pessoais
ex officio
.

Argumenta, ainda, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP, bem como inobservância do dever de revisão periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do mesmo diploma legal, destacando que, após a prolação da sentença condenatória em 01/07/2025, não teria havido reavaliação fundamentada da necessidade da custódia.

Ressalta, ademais, as condições pessoais do paciente, afirmando tratar-se de réu primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e ocupação lícita como motorista por aplicativo.

Requer, liminarmente, o relaxamento da custódia, com a imediata expedição de alvará de soltura e a suspensão da execução provisória do título condenatório. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 34148932).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 02/03/2026, através do ofício nº 06/2026/02VDSC/GAB, oportunidade na qual destacou:

“(...)

O paciente teve sua
prisão preventiva decretada em 13 de março de 2025 pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos de Belém
,
visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
. Em 17 de março de 2025, o mandado foi cumprido quando o acusado se apresentou espontaneamente à unidade policial para prestar depoimento. Após o trâmite da ação penal, sobreveio
sentença condenatória
em 1º de julho de 2025,
oportunidade em que o magistrado singular negou o direito de recorrer em liberdade, fundamentando a custódia na periculosidade do agente e na gravidade concreta dos crimes
(estupro de vulnerável contra três crianças). A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob quatro pilares principais, quais sejam: (i) manutenção da prisão "ex officio", (ii) ausência de contemporaneidade; (iii) falta de revisão periódica; e (iv) condições pessoais favoráveis. Em decisão proferida no dia 27 de fevereiro de 2026, a Desembargadora Relatora Eva do Amaral Coelho indeferiu o pedido de medida liminar. A magistrada entendeu que, em análise inicial, não ficou demonstrada ilegalidade flagrante, considerando as justificativas apresentadas na sentença condenatória e o disposto no art. 387, § 1º do CPP. O processo seguiu para a fase de prestação de informações pela autoridade coatora e posterior parecer do Ministério Público. Compulsando os autos da representação da autoridade policial pela prisão cautelar, verifica-se que: 1. Em 27 de fevereiro de 2025, a genitora das vítimas registrou o Boletim de Ocorrência nº 00504/2025.100077-0 na delegacia especializada. Instaurouse o Inquérito Policial nº 00504/2025.100087-6. As vítimas foram ouvidas por meio de escuta especializada. A Polícia Civil protocolou o Pedido de Prisão Preventiva contra Rodrigo de Oliveira Moraes. 2. Em 28 de fevereiro de 2025, o juiz do Plantão Criminal determinou a redistribuição dos autos ao Juízo natural por entender que não havia urgência que justificasse a atuação do plantão. Foram emitidas certidões de antecedentes criminais. 3. Em 13 de março de 2025, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém proferiu decisão decretando a prisão preventiva do investigado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 4. Em 14 de março de 2025, ocorreu a expedição do Mandado de Prisão Preventiva e inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais (BNMP). 5. Em 17 de março de 2025 o mandado de prisão foi cumprido e o acusado foi preso pela Polícia Civil. 6. Em 18 de março de 2025, realizou-se a Audiência de Custódia, na qual a prisão preventiva foi mantida por não haver novos elementos para sua alteração. A defesa habilitou-se nos autos e apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, juntando documentos pessoais do acusado (comprovantes de residência, trabalho lícito e certidões negativas). 7. Em 26 de março de 2025, o magistrado proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão, mantendo a custódia cautelar. Na mesma oportunidade, declarou encerrada a competência da Vara de Inquéritos, visto que o IPL principal já havia sido relatado e concluído. 8. Em 01 de abril de 2025, foi proferida a sentença determinando a extinção e o arquivamento do processo cautelar de prisão, uma vez que sua finalidade foi atingida e o Inquérito Policial principal já tramitava em Vara Especializada (1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes). Em relação aos autos da ação penal, de nº 0805436-27.2025.8.14.0401, em 1º de julho de 2025, foi proferida sentença condenatória, oportunidade em que se manteve a prisão preventiva do paciente, cuja guia de recolhimento provisória foi expedida em 02 de julho de 2025. Houve apresentação de apelação e contrarrazões à apelação, tendo os autos sido remetidos em grau de recurso para instância superior em 06 de agosto de 2025. Em 03 de outubro de 2025, os autos foram redistribuídos para esta 2ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes de Belém, ex vi da Resolução nº 14/2025-GP. Por fim, trata-se de processo que tem tramitado com defesa técnica exercida por advogados constituídos em todas as fases, limitando-se este Juízo, ante a natureza informativa das presentes, à descrição cronológica do iter processual, sem adentrar ao mérito das alegações deduzidas no writ.

(...)” Id. 34223464.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 34496168
).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A defesa sustenta, em síntese: (i) manutenção da prisão
ex officio
, (ii) ausência de contemporaneidade; (iii) falta de revisão periódica; e (iv) condições pessoais favoráveis para responder ao feito em liberdade.

Razão não lhe assiste.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a prisão preventiva não foi decretada na sentença condenatória. Ao revés, a custódia cautelar já havia sido regularmente imposta em momento anterior, por provocação legítima, no bojo de pedido de prisão preventiva, e permaneceu hígida durante a marcha processual.

As informações prestadas pela autoridade apontada coatora são expressas ao consignar que, no édito condenatório, o magistrado singular apenas manteve a prisão preventiva do demandante, já existente, tendo inclusive sido expedida guia de recolhimento provisória no dia seguinte à sentença.

Com efeito, o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. A norma, portanto, autoriza expressamente a análise da necessidade de preservação da cautelar no momento da sentença, o que afasta a tese de nulidade automática pelo simples fato de inexistir, nas alegações finais, renovação expressa do pedido ministerial.

O próprio trecho transcrito na impetração revela que o juízo sentenciante justificou a continuidade da custódia na reiteração delitiva, destacando que a primeira situação de abuso sexual remontaria ao ano de 2020 e os últimos fatos teriam ocorrido em 2025, contra vítimas diversas, todas crianças de pouca idade, circunstâncias que, segundo a sentença, evidenciam a periculosidade concreta do agente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Assim, trata-se de réu que já respondia preso, por força de decisão cautelar antecedente, e cuja segregação foi mantida no édito condenatório mediante fundamentação expressa, em conformidade com o art. 387, § 1º, do CPP.

Neste sentido, o julgado no HC 651239/CE é categórico ao afirmar que, tendo a prisão sido convertida em preventiva após requerimento expresso do Ministério Público, a sua manutenção na sentença condenatória não configura ilegalidade nem decretação de ofício, não havendo necessidade de nova manifestação ministerial para esse fim.

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, APÓS REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CUSTÓDIA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Impetração que se restringe à tese de ilegalidade da manutenção da prisão cautelar do paciente no édito condenatório, sem manifestação prévia do órgão acusatório. 2. Como cediço, as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, buscaram reforçar o sistema acusatório, a partir do que ficou vedada a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte passaram a não mais admitir a conversão, também de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, mostrando-se imprescindível o prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. 3. Hipótese em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeiro grau, após requerimento expresso do Ministério Público estadual. Posteriormente, por ocasião da prolação da sentença condenatória, a segregação processual foi apenas mantida pelo Magistrado singular (e não decretada, como afirma a defesa). Ilegalidade não verificada. Inexistência de decretação de prisão, de ofício, pelo juiz. 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 651239 CE 2021/0072189-2, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Também não vislumbro, ausência de fundamentação idônea.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A sentença consignou dados concretos da causa — pluralidade de vítimas, natureza dos delitos e reiteração temporal das condutas — para concluir pela gravidade concreta da conduta e

subsistência do risco à ordem pública e pela inadequação das cautelares do art. 319 do CPP, restando demonstrados os requisitos legais, onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade.

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão ao impetrante. A própria sentença, ao examinar o direito de recorrer em liberdade, valeu-se de dados colhidos no processo e vinculados à dinâmica criminosa imputada, reputando atual o risco derivado da liberdade do réu. Não se observa, portanto, mera reprodução mecânica de fundamentos pretéritos, mas juízo de permanência da necessidade da medida extrema à luz do conjunto probatório consolidado até a condenação.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, falta de contemporaneidade da medida extrema e a inexistência de requisitos legais resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026